Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO DO MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. IMPEDIMENTO DE RETORNO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA- IGES/DF. ATO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E GESTÃO PÚBLICA. MERA CONSULTA AOS SERVIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A cessão de servidores públicos e para prestarem serviços a outros órgãos da Administração Pública, constitui ato discricionário e sujeito a juízo de conveniência e oportunidade do gestor público. Não compete ao Poder Judiciário substituir ao gestor na definição de políticas públicas, restando a possibilidade de controle de tais atos tão somente pela vertente da legalidade.
2. Conforme se verifica do conteúdo do ato normativo, por ora a Administração abriu somente consulta aos servidores para que manifestem sua preferência de lotação e sem conteúdo concreto de remoção ou reversão da cessão ao IGES.
3.Portanto, não resta evidenciada nenhuma das hipóteses em que se autoriza a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, cabendo essencialmente ao gestor público e em atividade de natureza técnica definir as medidas adequadas à satisfação do interesse comum.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.